Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-44.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SEGURO DE EMERGÊNCIA MÉDICA NO EXTERIOR. SEGURO ACIONADO. REEMBOLSO REALIZADO NO CURSO PROCESSUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUORUM MANTIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, pleiteando a majoração por danos morais.
2. Sobressai dos autos que a recorrente contratou o produto denominado “seguro de emergência médica no exterior”. O navio em que foi realizada a viagem não atendia a rede oferecida pelas empresas rés. Assim, a parte recorrente caso tivesse alguma necessidade de utilização de médico, hospital ou parte odontológica teria que arcar as despesas decorrentes, e após requerer o reembolso com as rés. Entretanto, conforme da narrativa dos autos, as rés fizeram exigências demais e acabaram não cumprindo sua parte contratual. Verifica-se no entanto, que durante o curso processual, as rés apresentaram o comprovante de pagamento dos danos materiais, conforme estipulado no contrato.
3. Quanto ao dano moral pleiteado, observa-se dos fatos acima mencionados a falha na prestação do serviço, o que configura dano imaterial a justificar a compensação por dano moral.
4. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se configure enriquecimento ilícito do ofendido, bem como não seja irrisório. Diante disso, entendo adequado o valor fixado na origem, no importe de R$ 2.000,00.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.